Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753481-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: CRISTIANO GERALDO DA SILVA IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO AGRAVADO: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por CRISTIANO GERALDO DA SILVA contra a decisão de ID 79107051, por meio da qual deferi, em parte, o pleito de concessão liminar da ordem. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora